Tribunal: TJMT
Processo: 0028023-85.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028023-85.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALLAIN JACKSON MARQUES ALVES - CPF: 039.917.151-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODIZA DOS SANTOS BRAGA - CPF: 171.725.941-34 (VÍTIMA), PAULO FERNANDO DE FREITAS ALBUQUERQUE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028023-85.2016.8.11.0042

APELANTE: ALLAIN JACKSON MARQUES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS, ALIADA AOS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – VIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – REAJUSTE DA FRAÇÃO DA TENTATIVA PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) –
ITER CRIMINIS
– CONDUTA QUE SEQUER SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO DELITIVA – RESISTÊNCIA DA VÍTIMA QUE IMPEDIU O AGENTE DE TOCAR-LHE A BOLSA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – LAPSO SUPERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, SENDO DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
.

Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o delito que lhe foi imputado na exordial acusatória, estando a negativa de autoria dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, máxime quando estão demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza – e declarações extrajudiciais dos policiais responsáveis por atender a ocorrência.

Embora a infração patrimonial se materialize com a simples prática da subtração de coisa alheia móvel, evidenciado que o agente sequer conseguiu tocar na bolsa da vítima, deve ser reconhecida a tentativa, aplicando-se a fração de diminuição em seu patamar máximo, notadamente porque o
iter criminis
foi interrompido no começo da ação delitiva.

Procedida a desclassificação e reajustada a pena privativa de liberdade do agente, deve ser declarada extinta a sua punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, porquanto evidenciado que, entre a data do recebimento da denúncia [4.11.2016] e a prolação da sentença [11.9.2023], transcorreu prazo superior ao previsto no artigo 109, VI, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028023-85.2016.8.11.0042

APELANTE: ALLAIN JACKSON MARQUES ALVES (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ALLAIN JACKSON MARQUES ALVES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 0028023-83.2016.811.0042 – Código 450942), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de roubo.

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, busca a sua absolvição pela ausência de provas suficientes acerca da autoria delitiva, uma vez que: 1.1) o acusado negou a autoria delitiva, uma vez que “
estava pedindo comida em um restaurante, momento que foi abordado pela vítima proferindo diversas ofensas contra ele”
; 1.2) não se tratou de uma tentativa de roubo, “
mas sim uma discussão com a suposta vítima”
; 1.3) existe “
somente a palavra da vítima contra a versão do acusado, de modo que o
standard
probatório é fraco e insuficiente”
, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da tentativa de roubo para o de furto, haja vista não ter sido evidenciada a ocorrência de violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, verbera pela majoração da diminuição referente à tentativa na sua fração máxima [2/3 (dois terços)], porquanto “
a conduta delitiva mal começou e já teria cessado por conta da reação da própria vítima, sequer necessitando da intervenção de terceiros”
.

Por fim, prequestiona, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os artigos 14, parágrafo único e 155,
caput
, ambos do Código Penal; e 386, V e VII, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 225625799].

A 8ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT manifesta-se pelo improvimento do apelo defensivo [doc. digital n. 225625803].

A Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo provimento parcial do apelo para desclassificar a conduta imputada na denúncia para o delito de furto tentado e reajustar a fração redutora prevista no artigo 14, II, do Código Penal para a sua fração máxima de 2/3 (dois terços) [doc. digital n. 235596167].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028023-85.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra ALLAIN JACKSON MARQUES ALVES a prática do crime de roubo tentado, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia 26.9.2016, por volta de 11h 30min, na Avenida Fernando Correa da Costa, Bairro Coophema, nesta Capital, o denunciado tentou subtrair – mediante violência – 1 bolsa feminina [...] contendo pertences de propriedade da vítima Odiza dos Santos Braga.

Segundo costa no incluso caderno investigativo [...] a vítima estava no ponto de ônibus quando foi abordada pelo denunciado que, mediante violência, tentou subtrair a bolsa. A vítima reagiu conseguindo evitar a consumação do delito. Em seguida, o denunciado adentrou em um ônibus e foragiu do local.

Na oportunidade uma guarnição da PM foi acionada pela vítima e, após diligências, conseguiu localizar o denunciado [...]”
(doc. digital n. 225625758).

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta (doc. digital n. 225625758 – p. 9, 21/22 e 29) e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à autoria, o policial militar responsável por atender a ocorrência, PAULO FERNANDO DE FREITAS ALBUQUERQUE, esclareceu:

“
Que na data de hoje, por volta das 11h 30min, fez-se presente na base PM 9º Batalhão, quando a base recebeu um telefonema da vítima que informou que um homem havia tentado roubar sua bolsa em um ponto de ônibus [...], porém não teve êxito, pois reagiu segurando o objeto e disse que ainda o mesmo havia pegado um ônibus coletivo, rumo ao Bairro Parque Cuiabá; Que a guarnição efetuou ronda e teve êxito em localizá-lo com camiseta verde, calça jeans, barba no rosco e mancava de uma perna, este foi reconhecido pela vítima”
(doc. digital n. 225625758 – p. 10/11).

Semelhantes são as declarações do também policial militar, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS PAES DE BARROS (doc. digital n. 225625758 – p. 13/14).

A vítima, ODIZA DOS SANTOS BRAGA, quando ouvida no destacamento policial, declarou:

“
Que estava no ponto de ônibus na Fernando Correa quando se aproximou um homem e passou a conversar; Que pouco tempo depois ele agarrou sua bolsa na tentativa de roubar, porém já o conhecia de outro bairro e sabendo que é ladrão ficou atenta e conseguiu evitar; Que o suspeito entrou em um ônibus; Que telefonou para a base PM e passou as características dele [...] e pouco tempo a polícia chegou e o localizou [...]”
(doc. digital n. 225625758 – p. 16).

ALLAIN, quando interrogado, asseverou:

“Que estava pedindo comida em um restaurante quando se deparou com Odiza, uma senhora que já foi sua vizinha; Que ela passou a dizer que era ladrão e maconheiro; Que não era para dar o que pedia, com isso respondeu a ela que estava louca e mandou ela chutar prego e foi saindo do restaurante e logo a frente se sentou para aguardar o ônibus coletivo; Que quando o ônibus chegou, Odiza gritou para o motorista que não era para deixa-lo subir, porém lhe foi permitido; Que ao chegar no final do ponto foi abordado pelo genro dela que é Cabo PM e ele ficou apontando a arma de fogo até a chegada da guarnição da PM que o conduziu para esta Delegacia ou seja, foi apenas uma discussão e em nenhum momento pegou na bolsa dela; Que as testemunhas são a mulher do lanche do ponto de ônibus em frente ao Cartório Xavier de Matos e o motorista que viu ela lhe batendo com a bolsa e nesse momento a alça arrebentou [...]”
(doc. digital n. 225625758 – p. 19).

Em juízo foram ouvidas a vítima, ODIZA e a testemunha PAULO.

O réu não informou seu endereço nos autos, razão pela qual foi-lhe declarado revel (doc. digital n. 225625770).

Nesta fase, a vítima acrescentou as declarações anteriormente prestadas:

“
Odiza
: Na verdade, esse rapaz eu conhecia ele. Ele tem apelido de ‘Escadinha’. Fui na lotérica, sentei para pegar o ônibus. Aí ele tava sentando no ponto [...], ele é usuário de droga [...] chegou perto de mim, querendo pegar, quando eu vi que ele pulou na minha bolsa e eu falei: ‘conheço você’, aí ele partiu para cima. Foi na hora que ele veio para cima, eu segurei minha bolsa, tinha acabado de sacar o dinheiro [...] nisso encostou o ônibus do Parque Cuiabá e ele saiu correndo. Corri atrás dele, consegui dar dois murros nas costas dele e acionei a polícia. Eu vi o ônibus e a menina falou que era do Parque Cuiabá, aí fomos atrás dele e pegamos ele lá [...].

MP
: Ele usou de violência para pegar sua bolsa?

Odiza
: [...] xingou de vários nomes lá. Eu já estava esperta com ele e fui e segurei. Ele nem conseguiu levar a bolsa.

MP
: Chegou de machucar a senhora?

Odiza
: Não não.

MP
: Mas ele usou de força ou violência?

Odiza
: Ele chegou mas eu tive mais força que ele, pois ele é aleijado de uma perna.

MP
: Quando ele foi preso a senhora reconheceu ele?

Odiza
: Reconheci ele na hora do assalto [...]. Quando a polícia trouxe, era ele mesmo.

Defesa
: Tanto no depoimento na Delegacia como também no BO da PM, diz que ele tentou furtar a bolsa da senhora, ou seja, quando ele partiu para cima da senhora para puxar a bolsa, não foi para bater?

Odiza
: Para puxar a bolsa.

Defesa
: Aí a senhora apenas segurou a bolsa e quando chegou o ônibus ele ficou com medo e foi embora?

Odiza
: Foi isso mesmo.

Juíza
: Ele chegou a tocar na senhora?

Odiza
: Não, ele ‘coisou’ a bolsa, mas eu fui mais esperta que ele. Não tive nenhum prejuízo”
(arquivo digital – nome da mídia: 450942 - vítima Odiza.wmv).

O policial militar, PAULO, nada contribuiu para a elucidação dos fatos, haja vista não se recordar do ocorrido devido ao tempo transcorrido entre a data dos fatos [2016] e sua inquirição [2023] (arquivo digital - Autos nº 28023-85.2016.811.0042 - audiência 29.05.23 às 14h-20230529_143112-Gravação de Reunião.mp4).

Sem embargo da tese sustentada pela defesa, verifico que os elementos colhidos na instrução criminal não são suficientes para absolver o apelante.

Digo isso porque a vítima foi bastante enfática – nas duas oportunidades em que foi auscultada – em dizer que havia saído de uma lotérica e estava aguardando no ponto de ônibus, quando viu o apelante se aproximar. Asseverou que já o conhecia – haja vista já ter sido sua vizinha – e “sabia de sua fama” como usuário de drogas. Relatou que, em determinado momento, ALLAIN tentou subtrair sua bolsa, mas que foi mais rápida que ele e o impediu, puxando-a para junto de si. Declarou que, logo em seguida, o apelante tentou se evadir do local, ingressando em um ônibus, e que conseguiu ainda chegar próximo dele e lhe desferir 2 (dois) socos nas costas. Revelou que conseguiu se informar sobre o trajeto do coletivo e, junto com os policiais, dirigiu-se ao ponto final e lá conseguiu localizá-lo e prendê-lo. Por fim, não teve dúvidas em reconhecê-lo como o autor do crime.

Corroborando as declarações da ofendida, os policiais militares ouvidos em sede inquisitiva confirmaram ter recebido um telefonema da vítima, informando sobre o crime. Relatou que o suspeito havia ‘tomado’ um ônibus em direção ao Bairro Parque Cuiabá e em rondas nas cercanias do ‘ponto final’ conseguiram localizá-lo, sobretudo em razão da descrição física [barba no rosto], de uma característica peculiar [mancava de uma perna] e das vestimentas informadas pela vítima [camiseta verde e calça jeans]. Por fim, declararam que a vítima o reconheceu no destacamento policial.

Lado outro, o apelante, quando ouvido extrajudicialmente, narrou em sua autodefesa que estava pedindo comida em um restaurante quando a vítima o reconheceu e passou a segui-lo, xingando-o de ‘ladrão’ e ‘maconheiro’. Relatou que a retorquiu com outros xingamentos, dirigiu-se para um ônibus coletivo e foi embora. Asseverou que, ao desembarcar, foi abordado pelo genro da ofendida, o qual o rendeu, apontando uma arma de fogo na sua direção. Por fim, disse que tudo não passou de uma discussão.

Nesse panorama, os argumentos defensivos – acerca da insuficiência probatória e a negativa de autoria – estão órfãos e não amparados por nenhuma outra prova produzida, de modo que deve a condenação ser preservada, conforme recomendam os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO TENTADO [...] SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA [...] hipótese em que o apelante, após tentativa de roubo, foi abordado por populares até a chegada da brigada militar, cuja autoria foi confirmada pela vítima, que não perdeu o acusado de vista durante a perseguição [...] RECURSO DESPROVIDO”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 50652333020198210001, Oitava Câmara Criminal, Relator: Orlando Faccini Neto, Julgado em: 28-08-2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART.157, §2°, II, DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVO [...] O conjunto probatório coeso impede a absolvição do réu. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com os demais elementos colhidos ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0431.16.002529-9/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021)

Em que pese não seja possível acolher o pedido da Defensoria Pública de absolvição, verifica-se que a juíza singular não agiu com acerto ao condenar o apelante pelo crime de roubo tentado, porquanto não restou evidenciado o emprego de violência física ou grave ameaça contra a vítima, mas direcionado à própria
res furtivae
.

Nesse sentido, transcrevo excertos do parecer da Procuradoria de Justiça, o qual também adoto como razões de decidir,
verbis
:

A vítima Odiza expressamente declara que: i) o réu se utilizou de força para pegar sua bolsa, mas não obteve êxito diante da sua resistência, sobrepujando-o; ii) que o réu não a tocou, e tentou obter sua bolsa usando força. [...]

In casu, compreendo, que a ação contundente do acusado foi dirigida unicamente para a res, inexistindo informações, considerando o relato judicial da vítima, que ALLAIN tenha ao menos tocado em seu corpo ou proferido grave ameaça contra ela. Aliás, sequer ficou evidenciado que Odiza tenha demonstrado algum temor ou passividade em razão da ação do réu, pelo contrário, os elementos de provas indicam que a vítima resistiu, impediu a subtração da sua bolsa e ainda agrediu o réu que saiu correndo e adentrou no coletivo.

Diante dessas circunstâncias não vislumbro a caracterização das elementares do tipo penal do roubo (violência/grave ameaça contra a vítima), subsistindo provas de que a violência foi dirigida apenas para o bem (bolsa) que o réu pretendia subtrair, logo, configurado a prática do delito de furto simples na modalidade tentada”

Sobre o tema, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA. DESCABIMENTO [...] O crime tipificado no art. 157 do Código Penal diverge do descrito no art. 155 do Código Penal em razão do emprego de violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou seja, contra pessoa. 2.
Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada exclusivamente contra a res
[...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.515.441/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – ART. 157, CAPUT, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL POR CINCO VEZES [...] PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO SIMPLES PARA O DE FURTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA QUATRO VÍTIMAS [...]
Sendo a violência dirigida exclusivamente à coisa, limitando-se os réus 'a puxar a bolsa da vítima, sem sequer esboçar qualquer ato de violência ou de grave ameaça', e ' apesar de a vítima ter sofrido lesões durante a prática delitiva, tal como alega, tais lesões foram causadas de forma indireta pelo arrebatamento da bolsa', não há falar em desclassificação para o delito de roubo. Precedente
[...]”
(TJMT, N.U 1003237-09.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Nesse diapasão, não há dúvida de que a conduta do apelante caracteriza tentativa de furto, e não de roubo tentado, havendo necessidade da desclassificação do delito e da reanálise da dosimetria da pena.

Na primeira fase dosimétrica, estabeleço a pena-base no seu mínimo legal – qual seja, em
1 (um) ano de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
–, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas
neutras
.

Dando continuidade, reconheço a agravante de o crime ter sido cometido contra vítima idosa – haja vista que ODIZA, à época dos fatos, contava com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, conforme se observa do seu RG (doc. digital n. 225625758 – p. 25 –, e recrudesço a pena basilar na fração empregada pelo juízo singular [1/8 (um oitavo)], encontrando a reprimenda intermediária de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Na fase derradeira, mantenho a causa de diminuição inserta no artigo 14, II, parágrafo único, do Código, porém, tal como requerido no apelo defensivo, valho-me da fração de
2/3 (dois terços)
, haja vista o
iter criminis
percorrido, uma vez que o agente foi reconhecido pela vítima e, antes de tentar subtrair a bolsa dela, segurou a
res furtivae
, impedindo-o de dar início a ação delitiva.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE CRIMES - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA [...]
AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA [ART.14, II, DO CP] NO SEGUNDO FATO – POSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUE FICOU DISTANTE DA CONSUMAÇÃO – FRAÇÃO REAJUSTADA EM 2/3 [DOIS TERÇOS]
[...] SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...]
Iter criminis percorrido que ficou longe da consumação ao delito capitulado no segundo
fato, caracteriza-se, portanto, como indicativo que
autoriza o aumento da fração de redução para 2/3 [dois terços]
[...]”
(TJMT, N.U 0007806-36.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, E ART. 147, AMBOS DO CP – [...]
PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – POSSIBILIDADE – CRITÉRIO – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – PRONTA REAÇÃO DA VÍTIMA – FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
[...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER [...] Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito.
Nesse caso, não há falar-se em proximidade do momento consumativo do crime, pois o apelante se limitou a praticar os atos iniciais da execução graças à pronta reação da vítima. Aplica-se, portanto, a redução em 2/3 (dois terços) pela tentativa
[...]”
(TJMT, N.U 1000659-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Desse modo, fixo a pena definitiva em
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime aberto, e pagamento de
3 (três) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Noutro giro, há que se considerar o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da pretensão punitiva.

Entre os marcos previstos na legislação penal não ocorreu nenhuma causa interruptiva da prescrição [CP, art. 117].

Com a readequação do
quantum
final da pena privativa de liberdade, o prazo prescricional será o previsto no artigo
109, VI, do Código Penal
.

In casu
, entre a data do recebimento da denúncia
[
4.11.2016
] e a prolação da sentença [
11.9.2023
], transcorreram
mais de 3 (três) anos
, o que implica no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
ALLAIN JACKSON MARQUES ALVES
para
desclassificar
o roubo tentado para o crime de
tentativa de furto simples
, ficando condenado à pena de
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime aberto, e pagamento de
3 (três) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim,
declaro
extinta a punibilidade de
ALLAIN JACKSON MARQUES ALVES
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, o que faço com esteio nos artigos 107, IV (1ª parte), 109, VI e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024